Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-40.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001171-40.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MOACIR JOSE CAVALETTI - CPF: 411.290.830-04 (IMPETRANTE), DR. FABIO PETENGIL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (LITISCONSORTES), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001171-40.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001171-40.2023.8.11.9005

Impetrante:

Moacir José Cavaletti

Impetrado:
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –

VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E OFENSA A COISA JULGADA - INALTERABILIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO ANULADA – ORDEM CONCEDIDA.

É defeso ao juiz modificar a sentença depois de prolatá-la, porquanto já encerrada a sua prestação jurisdicional no caso, salvo se presente uma das hipóteses autorizadas pela lei processual, sobretudo no caso em que já ocorreu o trânsito em julgado. O princípio da irretratabilidade das sentenças estabelece um limite lógico ao julgador, que não pode transpassar; proferida a sentença ela não poderá ser revogada, reformada ou anulada pelo próprio prolator, independentemente do motivo, uma vez que o escopo da norma processual é conferir segurança jurídica aos atos jurisdicionais dotados de carga máxima de definitividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001171-40.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001171-40.2023.8.11.9005

Impetrante:

Moacir José Cavaletti

Impetrado:
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Moacir José Cavaletti

Ação:

de Obrigação de Fazer.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Decisão atacada
- Id 12891538 - nos autos de no 8010511-83.2014.8.11.0086: determinou a instrução dos embargos à execução opostos pelo executado,
BANCO FORD S.A.,
com a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que: (i) informe se a anotação de “restrição financeira baixada pelo agente financeiro”, constante do SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME, com data de baixa de 22/06/2010 foi desconsiderada ou invalidada pelo órgão de trânsito, esclarecendo as razões dessa decisão; (ii) porque motivos, constando no SNG baixa de restrição financeira, nos sistemas internos ainda constava a anotação da alienação fiduciária em nome do BANCO FORD S/A; (iii) se os registros de permanência da alienação fiduciária foram baixados somente depois da ordem judicial ou se a baixa se deu pela constatação de que não havia mais anotação de restrição no SNG.

Mandado de Segurança:
requer a concessão do presente mandamus, para o fim de anular a decisão que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/MT, bem como, todos os atos subsequentes.

Certidão (Id.
195194183
):

certificou que até a presente data a Autoridade Coatora deixou de apresentar informações.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
195470665
): dispensa sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001171-40.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001171-40.2023.8.11.9005

Impetrante:

Moacir José Cavaletti

Impetrado:
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo
do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, diante da decisão que
determinou a instrução dos embargos à execução opostos pelo executado,
BANCO FORD S.A.,
com a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que: (i) informe se a anotação de “restrição financeira baixada pelo agente financeiro”, constante do SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME, com data de baixa de 22/06/2010 foi desconsiderada ou invalidada pelo órgão de trânsito, esclarecendo as razões dessa decisão; (ii) porque motivos, constando no SNG baixa de restrição financeira, nos sistemas internos ainda constava a anotação da alienação fiduciária em nome do BANCO FORD S/A; (iii) se os registros de permanência da alienação fiduciária foram baixados somente depois da ordem judicial ou se a baixa se deu pela constatação de que não havia mais anotação de restrição no SNG.

O contexto fático processual revela que em 12/09/2014 o impetrante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em face de Banco Ford e Banco Bradesco S.A., requerendo a liberação do gravame incidente sobre o veículo REBOQUE/FACHINE ano/modelo 2001/2001, placa BYB 3029, CHASSI 93EB0803111003684, bem como, danos morais pela inércia injustificada.

Com efeito, foi proferida sentença, que transitou em julgado em 7/12/2015, pelo juízo do Juizado Especial de Nova Mutum, o qual entendeu não ter sido demonstrada a alegada baixa do gravame, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e condenou o Banco Ford a proceder a imediata liberação do gravame incidente sobre o veículo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais ) a título de indenização por danos morais.

Em ato continuo, em 24/06/2022, na fase de cumprimento de sentença, o Banco Ford opôs embargos de declaração à decisão que o intimou para pagamento da astreintes, alegando omissão na sentença proferida na fase de conhecimento, aduzindo ter realizada a baixa no gravame antes mesmo da propositura da demanda, os quais foram negados em razão da tentativa de rediscussão da matéria.

Posteriormente, o Banco Ford impetrou Mandado de Segurança de no 1000938- 77.2022.8.11.9005, com o fim de revogar a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, em 17/06/2022, que fixou as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do não cumprimento da decisão que determinou a baixa do gravame, entretanto, a ordem foi denegada (Id
113994695
).

Por conseguinte, o banco executado opôs Embargos à Execução o qual visa à concessão de efeito suspensivo em relação à execução das astreintes, limitada ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando, em suma, que o Banco Bradesco, na qualidade de terceiro interessado,
procedeu ao pagamento da condenação atrelada ao Banco Ford e que comprovou a liberação do gravame na instituição bancária
, bem como requereu a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que prestasse esclarecimentos acerca da permanência do gravame, objeto da lide, no órgão de trânsito, até os dias atuais.

Da análise detida nos autos de origem, tem-se que, embora o banco executado alegue ter procedido à baixa do gravame inerente ao CRLV do veículo objeto da ação, apenas consignou aos autos telas sistêmicas com o condão de comprovar que cumpriu com a ordem judicial.

Neste aspecto, constata-se que a referida prova não presta de forma isolada para provar o que se alega. Outrossim, caberia ao banco ter colacionado aos autos, ao menos, o ofício enviado ao DETRAN, órgão responsável pela anotação no CRLV do veiculo, a informação de que deveria ser dado baixa no gravame, contudo não o fez.

Além disso, verifica-se, nos autos de origem, que o banco executado somente em 10/08/2021 peticionou informando o pagamento da indenização a títulos de danos morais, bem como requerendo a expedição de ofício para o Detran/MT para que prestasse esclarecimentos acerca da permanência do gravame até os dias atuais. Todavia, a ordem judicial a qual determinou a baixa do gravame foi prolatada em 2016. Assim, conclui-se que a obrigação não foi cumprida em sua inteireza, uma vez que supostamente só foi dada baixa no sistema interno da instituição bancária.

Portanto, evidencia-se que o banco executado
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja proceder com todos os meios necessários a fim de cumprir a ordem judicial,
além de, novamente, buscar rediscutir matéria já apreciada anteriormente, inclusive,
com trânsito em julgado, razão pela qual a decisão impetrada deve ser anulada.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE

SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.o 56/2007 - PREJUDICIAL DE COISA JULGADA ANALISADA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - VEDAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA - OFENSA À COISA JULGADA - APELOS PREJUDICADOS. 1. Segundo os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, decisões contraditórias em casos similares violam os princípios de isonomia e segurança jurídica. Dessa forma, a eficácia preclusiva da coisa julgada em ação mandamental anteriormente ajuizada que validou a legalidade na recusa de emissão do alvará para serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, impede futura contestação e demanda a declaração de nulidade da sentença recorrida, com extinção do presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. V, do CPC, já que visa questionar matéria já previamente analisada e rejeitada por este Tribunal de Justiça em Recurso de Apelação no mandado de segurança anterior. 2. Prejudicial da coisa julgada reconhecida de ofício, para declarar nula a sentença apelada. Recursos de Apelação prejudicados.(TJ-MT - APL: 10062253220208110003, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REVOGA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E OFENSA A COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL A AUTORIZAR A CORREÇÃO DO ATO SENTENCIAL - ART. 463, I, DO CPC/1973 - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECISÃO TERATOLÓGICA - SEGURANÇA CONCEDIDA - DECISÃO ANULADA. É teratológica a decisão que revoga sentença com trânsito em julgado, quando não versar sobre correção ou inexatidão material, por violação a segurança jurídica e ofensa a coisa julgada, uma vez que o magistrado ao prolatar a sua decisão final, não mais lhe cabe manifestar-se meritoriamente no feito, pois exaurida a sua função jurisdicional, nos termos do art. 463, do CPC/1973.(TJ-MT - MS: 01546361920158110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/03/2018).”

Por essas razões
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido apresentado pela parte impetrante para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, no sentido de determinar a nulidade da decisão que
determinou a instrução dos embargos à execução opostos pelo executado,
Banco Ford S.A.
, devendo ser considerada superada a discussão quanto a este aspecto. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024